Tribunal: TJDFT
Processo: 0710042-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710042-66.2021.8.07.0000 RECORRENTES: COTRIL AGROPECUÁRIA LTDA, COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA, DOMINGOS PEREIRA DE ÁVILA JUNIOR, HENRIQUE PEREIRA DE ÁVILA RECORRIDO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. ACORDO. DESCUMPRIMENTO. REMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXIGIBILIDADE. COISA JULGADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2. A tese de inexigibilidade da obrigação representada por título executivo judicial é matéria passível de alegação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Constatado o descumprimento de obrigação estabelecida em acordo homologado judicialmente por decisão transitada em julgado, assiste ao credor a possibilidade de exigir o seu cumprimento forçado por meio do respectivo cumprimento de sentença, afastada a tese de inexigibilidade, salvo a hipótese prevista no artigo 525, §12o, do Código de Processo Civil, na qual não se enquadra o presente caso. 4. É inviável a rediscussão, através de exceção de pré-executividade, de matéria defensiva já deduzida e apreciada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. 5. O manejo de exceção de pré-executividade e a interposição de agravo de instrumento para rediscussão de matéria preclusa, pois apreciada anteriormente em sede de apelação e recurso especial, representa nítido intuito de opor resistência injustificada ao andamento do processo, a justificar a imposição de multa por litigância de má-fé. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. As recorrentes alegam violação aos artigos 467, 471, 473, 474, 794, inciso II, 795 e 803, todos do Código de Processo Civil de 1973, asseverando a impossibilidade do cumprimento de sentença, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão que homologou o acordo firmado entre as partes. No aspecto, colacionam ementa de julgado do TJRS, com a qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RODRIGO VIANA FREIRE, OAB/GO 17.412, IGOR LEONARDO COSTA ARAÚJO, OAB/GO 18.207, FELIPE MELAZZO DE CARVALHO, OAB/GO 23.170 e HUDSON MARTINS MARQUES, OAB/GO 47.206 (id 31686589, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto ao apontado malferimento aos artigos 467, 471, 473, 474, 794, inciso II, 795 e 803, todos do Código de Processo Civil de 1973, seja quanto à divergência jurisprudencial indicada. Com efeito, “o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1898454/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2020. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021. Registre-se, ademais, que a “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República.” (AgInt no REsp 1956329/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a aludida falta de prequestionamento, a matéria disciplinada pelos dispositivos tidos por violados está dissociada do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.(...) É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1696593/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 23/2/2021). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1942965/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 25/2/2022. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados das recorrentes, RODRIGO VIANA FREIRE, OAB/GO 17.412, IGOR LEONARDO COSTA ARAÚJO, OAB/GO 18.207, FELIPE MELAZZO DE CARVALHO, OAB/GO 23.170 e HUDSON MARTINS MARQUES, OAB/GO 47.206. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012